Tribunal: TJSP
Processo: 1003224-46.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autora que não reconhece a contratação de cartão de crédito consignado junto ao banco requerido, nem a autorização de desconto automático mediante reserva de margem consignável, sustentando ter sido enganada quando da contratação, uma vez que objetivava celebrar contrato simples de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autora que não reconhece a contratação de cartão de crédito consignado junto ao banco requerido, nem a autorização de desconto automático mediante reserva de margem consignável, sustentando ter sido enganada quando da contratação, uma vez que objetivava celebrar contrato simples de empréstimo consignado - Prova documental inequívoca quanto à contratação de "Cartão de Crédito Consignado" - Contrato que dispõe de forma clara e expressa a reserva de margem consignável pelo credor - Contratação válida - Consequente inexistência do dever de indenizar - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003224-46.2019.8.26.0168
Registro: 2020.0000079839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003224-46.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ALZIRA
DA CRUZ PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARCOS MARRONE (Presidente) e J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003224-46.2019.8.26.0168
- 2 -
Apelação Cível no 1003224-46.2019.8.26.0168
Apelante: Alzira da Cruz Pereira
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: Dracena
Juíza: Dra. Aline Tabuchi da Silva
Justiça Gratuita
Voto no 00886
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS - Autora que não reconhece a contratação de
cartão de crédito consignado junto ao banco requerido,
nem a autorização de desconto automático mediante
reserva de margem consignável, sustentando ter sido
enganada quando da contratação, uma vez que objetivava
celebrar contrato simples de empréstimo consignado -
Prova documental inequívoca quanto à contratação de
“Cartão de Crédito Consignado” - Contrato que dispõe de
forma clara e expressa a reserva de margem consignável
pelo
credor
-
Contratação
válida - Consequente
inexistência do dever de indenizar - Sentença mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 239/245, cujo relatório adoto, proferida pela D.
Juíza da 1a Vara do Foro de Dracena, Dra. Aline Tabuchi da Silva, que julgou
improcedente a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS que ALZIRA CRUZ PEREIRA ajuizou contra o BANCO BMG S/A,
condenando a autora no pagamento das custas e despesas processuais, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003224-46.2019.8.26.0168
- 3 -
honorários advocatícios, então fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa,
observada a gratuidade de justiça a ela concedida.
Segundo a apelante, autora, a sentença deve
ser reformada. Para tanto, alega em suas razões, em síntese, não reconhecer a
contratação do cartão de crédito que originou os descontos em seu benefício
previdenciário, não tendo, outrossim, autorizado os verificados descontos sobre sua
reserva de margem consignável, objetivando, senão, quando da contratação, apenas a
celebração de contrato simples de empréstimo consignado, o que não se deu por
indevida conduta do banco réu, circunstância que, com o todo, arrazoaria seu pedido
indenizatório de danos morais e de repetição de indébito (fls. 250/264).
Recurso
tempestivo
e
dispensado
do
preparado, à vista da gratuidade de justiça.
Contrarrazões do banco requerido à fls.
268/284.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso é de ser desprovido, o juízo de
primeira instância, evidentemente, deu adequada solução ao caso.
E tal se dá, porquanto, em que pese seja de
natureza consumerista a relação existente entre as partes, regida, pois, pelo Código de
Defesa do Consumidor, que dentre outras garantias assegura a inversão do onus
probandi em prol da consumidora requerente, o que da análise da prova dos autos se
infere é que efetivamente houve a contratação impugnada pela autora junto ao banco
réu.
Nesta esteira, observe-se que logrou o banco
requerido demonstrar, como lhe competia especialmente pela juntada dos documentos
de fls. 112/166 a regular contratação de “Cartão de Crédito Consignado” pela autora,
com expressa autorização para desconto automático via reserva de margem consignável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003224-46.2019.8.26.0168
- 4 -
(vide cláusula “VIII”, fls. 113), sendo esclarecedores os documentos de fls. 161/166,
que demonstram as transferências para a conta bancária da requerente das importâncias
“sacadas” mediante utilização do cartão de crédito consignado, valores do qual ela
efetivamente beneficiou-se.
Destarte, restando demonstrada a objetada
contratação e inexistindo nos autos sequer indícios de que esta estaria maculada por
qualquer vício de vontade, não há que se falar em irregularidade ou nulidade contratual,
venda casada, violação a dever de informação, tampouco em dever de indenizar, sendo
oportuno recordar-se que, em casos análogos, outro não é o entendimento firmado por
esta C. 23a Câmara de Direito Privado:
“CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
COMPROVADA A
CONTRATAÇÃO E A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO
EM FAVOR DO AUTOR
AUSÊNCIA DE PROVA DA
PRÁTICA ABUSIVA PRECEDENTES DESTA CÂMARA
ALEGAÇÃO DE INCIDENCIA DA TAXA DE JUROS DIVERSO
DA PACTUADA MATÉRIA QUE NÃO INTEGRA O PEDIDO
INICIAL E SEQUER DEBATIDA PELA SENTENÇA, RAZÃO
PELA QUAL NÃO SE CONHECE DO PEDIDO - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E IMPROVIDO.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1026808-69.2017.8.26.0506, Rel. Paulo
Roberto de Santana, 23a Câmara de Direito Privado, j.
17/04/2019, TJSP)
E ainda:
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de
não fazer, repetição de indébito e indenização por danos
materiais e morais Cartão de crédito consignado Autora
que admitiu ter realizado empréstimo consignado com o banco
réu, mas não cartão de crédito consignado, não tendo
autorizado a reserva de sua margem consignável para esse tipo
de contratação - Tese ventilada pela autora que não se
mostrou verossímil, ainda que a ação verse sobre consumo e
seja ela hipossuficiente. Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. obrigação de não fazer, repetição de indébito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003224-46.2019.8.26.0168
- 5 -
indenização por danos materiais e morais Cartão de crédito
consignado Banco réu que comprovou que a autora firmou
"Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG
e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento" -
Banco réu que demonstrou que a autora efetuou saques com o
cartão de crédito consignado em 3.12.2015 e 26.8.2016, tendo
os valores de R$ 3.960,00 e R$ 5.461,54 sido disponibilizados
na conta corrente de sua titularidade - Clareza do contrato
sobre o seu objeto, sobre as taxas mensal e anual de juros
aplicáveis ao saldo devedor do financiamento, assim como
sobre
a
autorização
para
o
desconto,
no benefício
previdenciário da autora, do "valor mínimo indicado na fatura
mensal do cartão de crédito consignado ora contratado". Ação
declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não
fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e
morais Cartão de crédito consignado Alegação da autora
de conduta irregular por parte do banco réu não atestada
Descontos em folha de pagamento, sob a rubrica "Descontos de
Cartão de Crédito", que tiveram início em 27.9.2016, havendo
ela os questionado apenas quando do ajuizamento da ação, em
11.6.2018 Autora que utilizou o aludido cartão em compras,
além de haver celebrado inúmeros empréstimos consignados em
seu benefício, a evidenciar que ela tinha conhecimento
suficiente para distinguir se estava contratando empréstimo
consignado ou cartão de crédito com reserva de margem
consignável. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por
danos materiais e morais Cartão de crédito consignado
Instrução Normativa INSS/PRES. no 28/2008 Art. 16, § 3o,
dispondo ser "proibida a utilização do cartão de crédito para
saque", que não mais subsiste - Banco réu que comprovou a
solicitação formal do empréstimo mediante a utilização do
cartão de crédito, nos termos de seu art. 15, I - Lei no
13.172/2015, que alterou a Lei no 10.820/2003, a fim de
possibilitar "a utilização com a finalidade de saque por meio de
cartão de crédito" (art. 1o, § 1o, II), aplicável aos benefícios
previdenciários (art. 6o) - Precedente do TJSP Operação
financeira que não padece de irregularidade - Sentença
reformada Ação improcedente - Apelo do banco réu provido.
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de
não fazer, repetição de indébito e indenização por danos
materiais e morais Cartão de crédito consignado Dano
moral Reconhecido que o banco réu não praticou ato ilícito,
não se pode admitir que a sua conduta tenha acarretado danos
morais à autora - Apelo da autora prejudicado.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1009681-41.2018.8.26.0003, Rel. José
Marcos Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003224-46.2019.8.26.0168
- 6 -
11/02/2019, TJSP)
3. Pelo que, ante tais circunstâncias, em
sendo esse o entendimento dos demais, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pela autora, com a íntegra manutenção da r. sentença vergastada.
Sem prejuízo, na forma do §11, do artigo 85,
do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados em favor do patrono do banco apelado em mais 5% (cinco por cento) do valor
atualizado da ação, cuja exigibilidade, lembre-se, fica condicionada à ocorrência da
hipótese tratada no §3o, do artigo 98, do mesmo CPC.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator